Tribunal: STF
Processo: ARE 1269474
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I E IV, DA LEI 12.850/2013. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA JUDICIAL POR MEIO DE RESOLUÇÃO EDITADA PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI 12.850/13, ART. 2°, CAPUT E SEUS §§ 2°, 3°, e 4°, INCS. I e IV). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO. RECURSO DO ACUSADO. 1. PRELIMINARES. 1.1. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS CRIADORES DA UNIDADE DE APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DA COMARCA DA CAPITAL. IMPROCEDÊNCIA. UNIDADE JURISDICIONAL INSTITUÍDA PARA COOPERAR NA REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS. ESTRATÉGIA ELEITA E ADOTADA COM BASE EM POLÍTICA JUDICIÁRIA. 1.2. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL DE INTIMAÇÃO COM ENTREGA DOS AUTOS. BENEFÍCIO RESPEITADO. INTIMAÇÕES ENCAMINHADAS POR MEIO DE PORTAL ELETRÔNICO. 1.3. NULIDADE DO FEITO POR SUPOSTA ACUSAÇÃO AMPLA E ABSTRATA. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO NA DENÚNCIA DA DATA DA PRÁTICA DO CRIME IMPUTADO AO ACUSADO. CONDUTA PERMANENTE. REFERÊNCIA TEMPORAL QUE PERMITE A CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS. PREFACIAIS RECHAÇADAS. 2. MÉRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CRIADA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (PGC). ELEMENTOS DEFINIDORES. PLURALIDADE DE AGENTES. ESTRUTURA ORDENADA, AINDA QUE INFORMALMENTE. FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM DE QUALQUER NATUREZA MEDIANTE A PRÁTICA DE INFRAÇÕES PENAIS GRAVES. PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ELEMENTARES IMPLÍCITAS. CONFIGURAÇÃO. 3. DOSIMETRIA. 3.1. PENA-BASE. DIRETRIZES DESFAVORÁVEIS. ATUAÇÃO DA FACÇÃO CRIMINOSA COMO UM ESTADO PARALELO AO DE DIREITO. EXPRESSIVO NÚMERO DE INTEGRANTES. CAOS SOCIAL IMPLEMENTADO EM ONDAS DE VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3.2. ANTECEDENTES CRIMINAIS E REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. 3.3. AGRAVANTE DE LIDERANÇA. ACUSADO QUE INTEGRA ÓRGÃO DE CÚPULA (SEGUNDO MINISTÉRIO) E É LOCUTOR DAS COMUNICAÇÕES ENCAMINHADAS PELO COMANDO AOS DEMAIS FILIADOS. 3.4. CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PREVISÃO NO ESTATUTO DA ORGANIZAÇÃO DE MALFEITORES COMPROVADA NOS ATENTADOS PROMOVIDOS CONTRA O ESTADO. EMPODERAMENTO BÉLICO VISADO PELA CORPORAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DE INFANTES PARA PRÁTICAS CRIMINOSAS. CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES DELINQUENTES. ALIANÇAS PARA INCREMENTAR O COMÉRCIO DE DROGAS, ARMAS DE FOGO E COMBATER DISPUTAS TERRITORIAIS ENTRE GRUPOS ILÍCITOS. 3.5. CRITÉRIOS DE ACRÉSCIMO DA PENA. READEQUAÇÃO. PATAMARES INICIAIS EXCESSIVOS. PATAMARES INICIAIS EXCESSIVOS.
    1.1. Como a Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana não consiste em Vara autônoma, mas em unidade especializada de cooperação, na qual atua um Juiz de Direito designado de forma impessoal e com a função de colaborar na apreciação de processos-crime relativos às organizações criminosas, inexiste inconstitucionalidade a ser proclamada, afinal, trata-se de política judiciária com vistas a uma eficaz prestação jurisdicional em tão delicada área.
    1.2. Nos processos virtuais, a prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública Estadual aperfeiçoa-se com a publicação por meio do portal eletrônico específico, sendo despicienda a remessa e entrega dos eventuais objetos apreendidos e vinculados ao processo.
    1.3. ‘Não é inepta a denúncia que, embora não indique a data exata dos fatos, oferta inequívoca condição para o exercício do contraditório e da ampla defesa’ (STF, HC 92695, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.5.08), como a delimitação dos meses e anos em que a prática do crime permanente de ‘integrar’ organização criminosa foi perpetrada.
    2. Evidenciado no processo-crime tratar-se de grupo criminoso fundado em 2003, estruturado hierarquicamente com Ministérios e Disciplinas, dotado de ordenamento próprio (estatuto) e voltado à prática de infrações penais, a condenação de um de seus integrantes deve ser mantida, nos termos da Lei 12.850/13.
    3.1. Legítima é a majoração da pena-base quando devidamente motivada em fatos concretos, como a sofisticação e periculosidade de grupo numeroso, o qual foi o causador de sérios danos à coletividade, em especial ao transporte público.
    3.2. A circunstância judicial dos antecedentes criminais, assim como a agravante da reincidência mostram-se em harmonia com a Constituição Federal de 1988 e, longe de configurarem bis in idem, representam institutos que possibilitam a individualização da pena, com a valoração negativa da escolha do agente que resolve voltar a delinquir, não consistindo em nova punição por delito pretérito.
    3.3. Se o Acusado atua no órgão de cúpula da organização criminosa (Segundo Ministério), o qual delibera o que deve ser seguido por todo o agrupamento delinquente, imperiosa é a manutenção da agravante de comando e liderança inserida no § 3° do art. 2° da Lei 12.850/13.
    3.4. Comprovado pela prova testemunhal, pelos atos cometidos pela agremiação e pelo seu estatuto, que ela financia o crime e possui armamento que é cedido aos seus membros mediante pagamento de parte do resultado do delito, e que instituiu programa de captação de adolescentes para desempenhar trabalho a mando deles, aliando-se, outrossim, a outras facções, o que a fortalece e coloca ainda mais em risco a paz pública, devida é a elevação da pena na última etapa, como operado fundamentadamente na sentença resistida.
    3.5. Embora inexista regra quanto aos patamares de acréscimo a serem empreendidos na primeira e segunda fase dosimétrica, deve-se atentar ao critério de 1/6 tradicionalmente adotado por esta Corte de Justiça, tanto quanto ao relevo da atenuante da confissão espontânea.
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM SANCIONATÓRIO”. (Doc. 21, p. 1-3) 
    Não foram opostos embargos de declaração. 
    Nas razões do apelo extremo, a parte agravante sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVII, LIII, LIV e LV, e 96, I, d, da Constituição Federal. (Doc. 36, p. 1-11)
    Registra, inicialmente, que o objeto do recurso é “a inconstitucionalidade das Resoluções n. 1/2013-CM e n. 12/2013-TJ, que criaram e regulamentaram, em regime de exceção, a Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis, bem como da Resolução 37/2013-GP, que regulamentou a designação de magistrado responsável pela Unidade”. (Doc. 36, p. 5)
    Afirma, ainda, que “a circunstância dos maus antecedentes, bem como a reincidência levada a efeito na segunda fase da dosimetria é inconstitucional, pelo que jamais poderia ser levada em consideração para a exasperação da pena”. (Doc. 36, p. 7)
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 284 e 286 do STF. (Doc. 40, p. 1-4) 
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos II, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 773.355-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/8/2017)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. EXAME DE CORPO DE DELITO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.194.010-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2019) 
    Demais disso, a resolução da controvérsia atinente à dosimetria penal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.850/2013 e Código Penal), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. É o que se verifica dos seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.239.775-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Ofensa reflexa. Revaloração de provas testemunhais. Incidência da Súmula nº 279/STF. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 
    1.Os dispositivos constitucionais tido como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 256 da Corte. 
    2. A Corte já se pronunciou reiteradamente a respeito da não admissão da tese do chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 
    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que questões relativas à individualização da pena configuram ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar exame prévio da legislação infraconstitucional. 
    4. A pretensão do agravante de rediscutir a prova testemunhal esbarra no óbice da Súmula nº 279/STF. 
    5. Ausência de violação ao art. 93, inciso IX, sendo desnecessário que o órgão judicante se manifeste minudentemente sobre todos os argumentos de defesa apresentados, devendo ele, no entanto, explicitar as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    6. Recurso não provido.” (ARE 825.060-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015, grifei) 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    2. A alegada violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo interno. 
    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.089.098-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/2/2018)
    Ressalte-se, que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 
    “Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009) 
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Ainda que superados todos esses óbices, destaco que, conforme já preconizado por este Supremo Tribunal, o Poder Judiciário detém competência para especializar varas judiciais mediante resolução. O tema passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC 91.509/RN, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 11/2/2010; HC 85.553-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006; HC 96.104/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2010; HC 94.146/MS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 7/11/2008, todos no sentido de que a especialização de varas judiciais por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural. No ponto, é importante transcrever a ementa do acórdão proferido no Habeas Corpus 85.060/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 13/2/2009: 
    “Habeas corpus. Penal. Processual penal e constitucional. Formação de quadrilha e gestão fraudulenta de instituição financeira. Competência. Especialização de vara por resolução do Poder Judiciário. Ofensa ao princípio do juiz natural e à reserva de lei (Constituição do Brasil, artigos 5º, incisos XXXVII e LIII; 22, I; 24, XI, 68, § 1º, I e 96, II, alíneas a e d). Inocorrência. Princípio da legalidade e princípios da reserva da lei e da reserva da norma. Função legislativa e função normativa. Lei, regulamento e regimento. Ausência delegação de função legislativa. Separação dos poderes (Constituição do Brasil, artigo 2º). 
    (…) 
    3. Especialização, por Resolução do Tribunal Regional da Quarta Região, da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR para o julgamento de crimes financeiros. 
    4. Remessa dos autos ao Juízo competente. 
    5. Ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5º, incisos XXXVII e LIII da Constituição do Brasil) e à reserva de lei. Inocorrência. 
    6. Especializar varas e atribuir competência por natureza de feitos não é matéria alcançada pela reserva da lei em sentido estrito, porém apenas pelo princípio da legalidade afirmado no artigo 5º, II da Constituição do Brasil, ou seja, pela reserva da norma. No enunciado do preceito --- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei --- há visível distinção entre as seguintes situações: [i] vinculação às definições da lei e [ii] vinculação às definições decorrentes --- isto é, fixadas em virtude dela --- de lei. No primeiro caso estamos diante da reserva da lei; no segundo, em face da reserva da norma [norma que pode ser tanto legal quanto regulamentar u regimental]. Na segunda situação, ainda quando as definições em pauta se operem em atos normativos não da espécie legislativa - mas decorrentes de previsão implícita ou explícita em lei - o princípio estará sendo devidamente acatado. 
    7. No caso concreto, o princípio da legalidade expressa reserva de lei em termos relativos [= reserva da norma] não impede a atribuição, explícita ou implícita, ao Executivo e ao Judiciário para, no exercício da função normativa, definir obrigação de fazer ou não fazer que se imponha aos particulares --- e os vincule. 
    8. Se há matérias que não podem ser reguladas senão pela lei --- v.g.: não haverá crime ou pena, nem tributo, nem exigência de órgão público para o exercício de atividade econômica sem lei, aqui entendida como tipo específico de ato legislativo, que os estabeleça das excluídas a essa exigência podem tratar, sobre elas dispondo, o Poder Executivo e o Judiciário, em regulamentos e regimentos. Quanto à definição do que está incluído nas matérias de reserva de lei, há de ser colhida no texto constitucional; quanto a essas matérias não cabem regulamentos e regimentos. Inconcebíveis a admissão de que o texto constitucional contivesse disposição despiciente - verba cum effectu sunt accipienda. A legalidade da Resolução n. 20, do Presidente do TRF da 4ª Região, é evidente. 
    9. Não há delegação de competência legislativa na hipótese e, pois, inconstitucionalidade. Quando o Executivo e o Judiciário expedem atos normativos de caráter não legislativo --- regulamentos e regimentos, respectivamente --- não o fazem no exercício da função legislativa, mas no desenvolvimento de função normativa. O exercício da função regulamentar e da função regimental não decorrem de delegação de função legislativa; não envolvem, portanto, derrogação do princípio da divisão dos poderes”. (Grifei)
    Especificamente sobre as Resoluções 1/2013-CM, 12/2013-TJ e 37/2013-GP, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cito o ARE 1.183.510/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/2/2019 e o ARE 1.231.683/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/9/2019.
    Confiram-se, ainda, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE 830.851-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/10/2014, e HC 113.102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/2/2013. 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente